Tribunal: TJDFT
Processo: 0002030-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §9o, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas até a apresentação das alegações finais, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, especialmente o laudo pericial. 2.1. Logo, restando demonstrado a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.